Tribunal: TJMT
Processo: 0035710-11.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035710-11.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.872.821-80 (APELADO), MARCO ANTONIO CORREA POVOAS - CPF: 654.275.991-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.872.821-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035710-11.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECONHECIMENTO PESSOAL POR IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PREQUESTIONAMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, e deixou de fixar valor mínimo para reparação dos danos, ante a ausência de indicação de quantia expressa na denúncia.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenação pela prática do crime de furto; (ii) se há provas suficientes para manutenção da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal; (iii) se é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, sem que o valor tenha sido indicado na denúncia; (iv) se é possível o conhecimento do pedido de prequestionamento formulado pela defesa.

III. Razões de decidir:

3. A autoria delitiva ficou comprovada por meio de imagens de câmeras de segurança e pelo reconhecimento seguro feito pela vítima, que já conhecia o acusado, sendo a prova suficiente para a condenação.

4. A exclusão da qualificadora é medida que se impõe ante a ausência de provas irrefutáveis da sua ocorrência, notadamente do laudo pericial, do auto de constatação ou de fotografias.

5. A fixação de indenização mínima na sentença penal exige pedido expresso na denúncia, com a devida indicação do valor e suporte probatório, sob pena de violação ao contraditório.

6. O prequestionamento foi expressamente enfrentado na fundamentação, com observância dos dispositivos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso ministerial desprovido. Apelo defensivo parcialmente provido para desclassificar o delito para furto simples
.

Teses de julgamento:

1. “A prova consistente em gravação por câmeras de segurança, corroborada pelo reconhecimento seguro feito pela vítima, que já conhecia o acusado por ter este trabalhado no estabelecimento comercial na condição de diarista, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de furto.”

2. “A ausência de laudo pericial ou de prova técnica mínima impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto.”

3. “A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor e instrução probatória adequada.”

4. “Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando expressamente analisada pelo acórdão, ainda que sem citação literal de dispositivos legais.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1001509-78.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 5/11/2024, Publicado no DJE 8/11/2024; TJMT, N.U 0008073-56.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024; TJMT, N.U 0008219-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024; TJMT, N.U 0011227-87.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/3/2025, Publicado no DJE 14/3/2025; TJMT, N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035710-11.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual e por Ademir Ferreira de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Capital, que condenou o segundo recorrente à reprimenda de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [art. 155, § 4º, inciso I, do CP].

A 8ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital postula a fixação do valor mínimo de reparação pelos danos causados pela infração.

A Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição, ao argumento de inexistência de provas seguras para sua condenação.

Subsidiariamente, vindica o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão da ausência de perícia direta.

Prequestiona o art. 386, incisos V e VII, do CPP e o art. 155, § 4º, inciso I, do CP.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035710-11.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA
, vulgo
“PEQUENO”
, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [art. 155, § 4º, inciso I, do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
27/8/2019
, por volta das
23h00min
, no estabelecimento comercial denominado ‘Haras Twin Brothers’, localizado na Avenida Antártica, n. 3.000, bairro Ribeirão do Lipa, nesta Capital, o denunciado ADEMIR, mediante arrombamento, subtraiu, para si ou para outrem,
‘2 (dois) aparelhos de telefone da marca Intelbras; 1 (um) aparelho de TV 50” da marca LG; e 03 (três) bonés de cor preto’
, de propriedade da vítima
Marco Antônio Correa Povoas
.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos, a vítima
Marco Antônio
foi informada que seu ex-funcionário
ADEMIR
adentrou no estabelecimento
‘Haras Twin Brothers’
, o qual arrombou a porta do escritório e subtraiu os objetos acima mencionados, sendo sua ação gravada pelas câmeras de segurança do local.

Conforme declarações da vítima Marco Antônio, através das imagens das câmeras de segurança, juntadas à IP-fl. 24, foi possível reconhecer
ADEMIR
como autor do furto.

Assim, Policiais Militares foram acionados e, diante das informações, diligenciaram e localizaram
ADEMIR
, com o qual, no momento da abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, ante os fortes indícios de sua autoria, o mesmo foi encaminhado à central de flagrantes para as devidas providências.

Perante a Autoridade Policial,
ADEMIR
negou os fatos a ele imputados, afirmando que não esteve no local do fato no período noturno, mas apenas durante o dia para buscar seu ‘acerto’ (IP-fls. 11/12-v).

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta pela prática da subtração patrimonial.

Conforme bem destacado pelo juízo sentenciante, as imagens de câmeras de segurança mostram a semelhança física entre o acusado e o autor do delito, cujo fato foi corroborado pela vítima por ocasião da sua inquirição na fase judicial, como se vê:

“
VÍTIMA
: Lembro sim. Na verdade, os funcionários informaram que haviam entrado no escritório e roubado esses... roubado a televisão. E aí nós buscamos no sistema de câmera e constatamos que foi ele que roubou, ele que arrancou a televisão, né, e saiu com ela carregando bem na frente a câmera pegou ele perfeitamente. Eu gravei e entreguei isso aí na mão do delegado na época, responsável pelo caso.

PROMOTOR
: Certo. Ele era funcionário do senhor?

VÍTIMA
: Não, ele tava trabalhando lá, ele era diarista, né?

PROMOTOR
: Certo.

VÍTIMA
: E alguns dias, alguns dias antes, aí foi na terça-feira, se não me engano, no final de semana nós tivemos um evento é sexta e sábado e de sábado para domingo entraram no bar e roubaram 135 cinco caixas de Heineken, mais uns 10 L de whisky. A cerveja, gente, não tem notícia, mas no quarto que esse que esse rapaz tava tinha duas garrafas de whisky seca, né? É, então, na verdade, eu não poderia afirmar que teria sido ele, mas dois dias depois aconteceu esse fato aí. E também a gente só ficou sabendo porque foi gravado pelas câmeras de segurança do local.

PROMOTOR
: O senhor não teve dúvida que era ele?

VÍTIMA
: Nenhuma. Nenhuma. Foi rosto dele na cara. Isso aí é na hora que eu entreguei aí é
110% de certeza
.

PROMOTOR
: Certo. Além desse dessa TV, ele também teria roubado é furtado, desculpa, esses dois aparelhos de telefone e boné também.

VÍTIMA
: É isso aí. É o que tava lá, que era é esses dois aparelhos de telefone estavam no local, era dentro do escritório, né? E os e os bonés também que era distribuir, a gente distribuía pros funcionários, né? E a ameaça dele foi como ele sabia que ali no Haras tem cavalo de alto valor agregado. É, quando pegaram ele no áudio do celular dele, ele mandou para uma para um outro rapaz que trabalhou lá, que ele conheceu, avisando que ele ia tacar fogo lá e ia matar a gente, principalmente matar esses animais de altíssimo valor agregado, entendeu?

[...]

PROMOTOR
: Certo. O senhor sabe precisar qual foi o prejuízo do senhor?

VÍTIMA
: Se for contar o do final de semana aí dá mais, né?

PROMOTOR
: Mas é só a gente não a gente não tá apurando nesse caso aqui porque a gente não tem como constatar.

VÍTIMA
: Esse é só desse dia que foi da TV, os aparelhos do telefone e os bonés além do deve ter tido para arrumar essa porta que foi arrombada. Então aí foi quase R$ 5.000, né? Mais uns R$ 300, R$ 400 que foi de arrumar a porta, né? Foi uns R$ 5500, R$ 6000. mais ou menos que foi o prejuízo.

PROMOTOR
: Certo. Nada foi recuperado, né?

VÍTIMA
: Não, ele sumiu com tudo, né? Na verdade, as câmeras pegaram ele, a televisão tava fixa, tá fixada com suporte na parede, uma televisão de 50 polegadas. E ele arrancou a televisão, mostrou a câmera, mostrou o rosto dele arrancando a televisão. E ele saindo com ela em direção à rua... tem uma câmera também de chegada e saída do Haras. E a gente pegou ele exatamente. Saindo com ela no braço aqui em cima do ombro, né? Carregando ela, levando ela.”.

Apesar de a Defensoria Pública Estadual asseverar que as imagens possuem uma baixa qualidade, e que o posicionamento da câmera não é eficaz, a vítima confirmou
“110%”
ser o acusado.

Por mais que os policiais militares tenham afirmado que, pelas imagens captadas, não conseguiriam identificar o acusado, o ofendido,
MARCO ANTÔNIO CORREA POVOAS
, que já conhecia o réu, pelo fato de ele ter trabalhado como diarista no Haras Twin Brothers, afirmou, com segurança, que ele era a pessoa que apareceu nas câmeras de segurança.

Conquanto nada de ilícito tenha sido encontrado com o acusado, sobretudo porque a subtração ocorreu fim da noite do dia 27 e sua captura se deu somente no fim da tarde do dia 28/8/2019, as provas obtidas na instrução criminal são suficientes para manutenção de sua condenação.

Em contrapartida, não se extraem dos autos provas bastantes para manutenção da qualificadora contida no inciso I § 4º do art. 155 do CP, atinente ao rompimento de obstáculo para subtração da coisa.

Não ignoro que
“A qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de laudo pericial quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar sua ocorrência”
[1]
.

No caso dos autos, não foi realizada a prova pericial, tampouco confeccionado o auto de constatação ou tiradas fotografias para comprovar o arrombamento.

Nem mesmo as declarações da vítima foram suficientes para comprovar se, de fato, houve ou não o arrombamento, como se vê:

“
PROMOTOR
: Certo. É, como é que ele entrou no escritório?

VÍTIMA
: Ele entrou com uma chave de fenda. É um blindex. Ele que... é a porta na lateral da porta ele forçou a porta abriu, né?

PROMOTOR
: Certo. Chegou a ficar sinais lá, teve que fazer alguma coisa para recuperar?

VÍTIMA
: Sim. Aham.

PROMOTOR
: Que que o senhor fez? Teve que trocar a fechadura?

VÍTIMA
: Nós trocamos só a lateral, né? Nem a fechadura foi necessária, né? Porque ele forçou só, né?

PROMOTOR
: Certo.

VÍTIMA
: Uma chave, pelo que a gente percebeu lá, foi uma chave de fenda”.

Ainda que o acusado tenha, possivelmente, utilizado de uma chave de fenda para ingressar no estabelecimento subtraído, não se extraem dos autos a ocorrência de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, a autorizar o reconhecimento da qualificadora.

Forte em razões, à míngua de provas suficientes da ocorrência do arrombamento, a exclusão da qualificadora, com a desclassificação para o crime de furto simples, é medida que se impõe.

Assim, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, mantenho a negativação da culpabilidade,
“uma vez que o acusado praticou o delito durante o repouso noturno”
, razão pela qual fixo a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, conservo a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a reprimenda basilar à fração de 1/6, ficando a pena intermediária e, também, a definitiva – à míngua da causa de diminuição ou de aumento –, fixando-a em
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, e
12 dias-multa
, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento, por força da reincidência do agente e da existência de circunstância judicial desfavorável.

Em contrapartida, não procede o recurso ministerial, haja vista que, como bem consignado pelo juízo de origem,
“embora o Ministério Público tenha requerido expressamente na denúncia a fixação de valores para reparação dos danos causados pela infração, deixou de indicar o valor específico pretendido, fragilizando, assim, o pleno exercício do contraditório pelo acusado”
.

De fato, na exordial acusatória, a 8ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital postulou, genericamente, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, sem, contudo, declinar o montante pretendido.

Na fase de alegações finais, a Promotoria de Justiça
sugeriu
a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Com base em tais premissas, não há falar em fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, consoante assente entendimento jurisprudencial:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado”. Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)”
[2]
.

“A fixação de reparação de danos materiais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige o atendimento cumulativo dos requisitos de pedido expresso, indicação do valor pretendido na denúncia e instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa do acusado”
[3]
.

“A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa”
[4]
.

“A fixação de indenização por danos materiais em sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor, além de instrução probatória que viabilize o contraditório e a ampla defesa”
[5]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[6]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso defensivo para desclassificar a conduta imputada a
ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA
para o crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], redimensionando sua reprimenda para
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, e
12 dias-multa
, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001509-78.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 5/11/2024, Publicado no DJE 8/11/2024.

[2]
TJMT, N.U 0008073-56.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024.

[3]
TJMT, N.U 0008219-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

[4]
TJMT, N.U 0011227-87.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/3/2025, Publicado no DJE 14/3/2025.

[5]
TJMT, N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

[6]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025